Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707015-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PALOMA RODRIGUES PINHEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Paloma Rodrigues Pinheiro contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito e à Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe que a eliminou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de Reserva do quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Edital no 1/2023). 2. A impetrante narra, em suma, que se inscreveu no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo - Área Auditoria, nas vagas reservadas aos candidatos negros. 3. Afirma que o edital definiu que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados até: a 60a colocação para as vagas de ampla concorrência e a 24a colocação para as vagas destinadas aos negros. Acrescenta que, após a prova objetiva, classificou-se na 28a posição. 4. Defende que sua classificação não observou a previsão do edital de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não seriam computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (item 5.3.6.13). 5. Destaca que seis candidatos cotistas obtiveram nota suficiente para ingressar no cargo pelas vagas de ampla concorrência, mas foram computados tanto na lista de ampla concorrência como na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, prejudicando a sua classificação e a de outros candidatos cotistas. Ressalta que a “dedução” dos candidatos deve ocorrer em todas as fases do certame, conforme precedente deste Tribunal. 6. Argumenta que a sua eliminação é ilegal; viola o edital; a Lei Distrital no 6.321/2019; o Decreto Distrital no 4.2951/2022 e que tem direito líquido e certo de prosseguir no certame. 7. Pede a gratuidade de justiça e a concessão da liminar para suspender o ato que a eliminou do certame, com a correção de sua prova discursiva. 8. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja anulado o ato impugnado e determinado o seu reingresso no concurso, garantindo seu direito à nomeação e posse no cargo, caso aprovada em todas as etapas do certame. 9. A impetrante foi intimada para comprovar a gratuidade de justiça e, em resposta, recolheu as custas iniciais (IDs no 56238407 e 56239460). 10. Cumpre decidir. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 14. A controvérsia limita-se a aferir, em cognição sumária, se a impetrante tem direito líquido e certo de prosseguir nas demais fase do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo - Área Auditoria, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Edital no 1/2023), após a alegada violação ao edital (item 5.3.6.13). 15. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 16. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 17. Para o cargo de Auditor de Controle Externo - Área Auditoria (Cargo 2) o edital de abertura do concurso (Edital no 1/2023 – TCDF/Serviços Auxiliares, ID no 56136139) previu 10 vagas, sendo: 5 vagas para ampla concorrência; 2 para candidatos com deficiência; 2 para candidatos negros e uma 1 para candidatos hipossuficientes (ID no 56136139, pág. 4). 18. Também estabeleceu que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva até: a 60a colocação para os candidatos da ampla concorrência; 24a colocação para os candidatos com deficiência e para os candidatos negros; e 12a colocação para os hipossuficientes (item 10.8.1, ID no 56136139, pág. 25). 19. Após a prova objetiva, a impetrante classificou-se na 28a posição e, por isso, não teve a prova discursiva corrigida, sendo eliminada do certame (IDs no 56136154, pág. 44). Contudo, afirma que a sua eliminação é ilegal, pois a classificação não observou as regras do edital nem a legislação de regência. 20. No âmbito do Distrito Federal, a política de cotas para ingresso no serviço público foi regulamentada pela Lei Distrital no 6.321/2019 que, em seu art. 4o determina: “Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidata ou candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga é preenchida pela candidata ou candidato negro posteriormente classificado”. 21. O Edital no 1/2023 – TCDF (ID no 56136139) reproduziu o texto da lei e estabeleceu que “As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas” (item 5.3.6.13). 22. Em precedente recente sobre o tema, este Tribunal decidiu que “A observância da reserva de vagas, sem computar os candidatos PNP que lograram aprovação na ampla concorrência, deve ocorrer em todas as fases do certame, e não apenas no resultado final”. (Acórdão 1805196, 07352889320238070000, Relator: Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024). 23. Apesar disso, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que 6 candidatos com pontuação suficiente para aprovação na ampla concorrência foram computados na lista das vagas reservadas aos candidatos negros (IDs no 56136154, pág. 44; no 56136145), o que o contraria as disposições do edital e da Lei Distrital no 6.321/2019 (art. 4o, §1o). 24. Nesse ponto, cabe esclarecer que a ilegalidade não reside no fato de os candidatos figurarem nas duas listas – cuja manutenção simultânea decorre de expressa previsão legal (Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4o, caput) –, mas sim no fato de que foram considerados “para efeito de preenchimento” das vagas reservadas, obstando que a impetrante e outros candidatos cotistas avançassem para as demais fases. 25. Há, portanto, plausibilidade nas alegações da impetrante, pois a exclusão do cômputo desses candidatos para o preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros alteraria a classificação da impetrante de 28a para 22a e, consequentemente, autorizaria a correção da sua prova discursiva. 26. Também há periculum in mora, já que a realização da próxima fase (procedimento de heteroidentificação) é iminente, prevista para ocorrer em 10/3/2024 (ID no 56136139, pág. 49). 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 28. Defiro a liminar para: a) suspender ato que eliminou a impetrante do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo - Área Auditoria (Cargo 2); b) determinar ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, corrija a prova discursiva da impetrante; c) em caso de aprovação e conformidade com as demais regras do edital, determino o regular prosseguimento da impetrante nas demais etapas do certame, com sua reclassificação e convocação para o procedimento de heteroidentificação; d) em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa. Observe-se, inclusive, o disposto no art. 23, I da Lei Orgânica do Distrito Federal. 29. Intimem-se, pessoalmente e por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, as Autoridades Coatoras para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 30. Confiro a esta decisão força de mandado, autorizando que o advogado da impetrante possa apresentá-la aos responsáveis pelo seu cumprimento. 31. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 32. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 33. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 34. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 35. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO